Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
I – Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é possível a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio e os de elevado valor.
II – A aferição e avaliação de bens passíveis de penhora que se encontram dentro da residência dos devedores somente é possível mediante diligência por Oficial de Justiça, em razão dos poderes legais que lhe são conferidos e visando resguardar os direitos e interesses das partes, inclusive quanto à inviolabilidade domiciliar. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação.
III – Agravo de instrumento provido.